Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, condenando a autora/reconvinda ao pagamento da multa por rescisão antecipada do contrato de locação e dos aluguéis referentes aos meses de maio a outubro de 2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; e (ii) se a rescisão antecipada do contrato de locação ocorreu por culpa exclusiva do apelado, e se a reconvenção deve ser julgada improcedente por falta de comprovação do inadimplemento contratual pela apelante.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.
4. A prova do pagamento dos aluguéis é ônus do devedor, conforme art. 373, II, do CPC, e a apelante não juntou documentos que comprovassem o cumprimento do contrato de locação.
5. A tentativa de devolução das chaves do imóvel não foi comprovada por meio de documento idôneo, não configurando mora do locador.
6. A sentença está fundamentada na análise dos elementos probatórios dos autos, que demonstram o inadimplemento contratual pela apelante.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação Cível conhecida e desprovida.